Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. ABUSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. O recolhimento do preparo pela parte que requer a gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com o referido benefício.
2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.
3. A proteção legal do bem de família pode ser afastada quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil.
5. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis com valor diverso do apresentado pelo Oficial de Justiça não é capaz de desconstituir a avaliação por este realizada.
6. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
7. Agravo de instrumento desprovido.